Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716694-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM SANTOS MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator